Tribunal: TJES
Processo: 0013530-35.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013530-35.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que o pronunciou pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, e 213 do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, e nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, e 29, do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua impronúncia pela falta de provas da participação do mesmo para com o delito e a inexistência da prova da prática do delito de estupro ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

-ES, 1 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA
em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que o pronunciou pela prática dos crimes descritos nos artigos
121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, e 213 do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, e nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, e 29, do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos o teor da
denúncia
:

No dia 23 de outubro de 2018, por volta das 10h00min, Rodrigo Santos Araújo, vulgo “Chicote”, os denunciados e o adolescente VVP, vulgo “Vitinho”, reuniram-se na residência de WEMERSON para discutir assuntos relacionados à facção de traficantes de drogas à qual todos pertenciam. Durante o encontro, ficou estabelecido que Rodrigo deveria restituir a arma de fogo (pistola calibre 7.65, de cor preta) que lhe fora emprestada pelo grupo e que estava em seu domicílio. Terminada a reunião, o adolescente VVP acompanhou Rodrigo até a casa deste, a fim de que procurassem o referido armamento. Diante disso, VVP foi embora, com intuito de informar aos demais acerca do desaparecimento da pistola. Ao tomarem conhecimento, os denunciados decidiram ceifar a vida de Rodrigo, devido ao sumiço da arma de fogo. No mesmo dia, por volta das 12h00min, WEMERSON e o adolescente se dirigiram ao domicílio de Rodrigo, dissimuladamente, sob o falso pretexto de “trocarem ideia”, conseguiram fazer com que este com eles retornasse até a residência em que ocorrera a reunião, local em os denunciados haviam decidido que GLEIDSON o renderia para depois matá-lo. Enquanto aguardavam a chegada de GLEIDSON, WEMERSON e o menor VVP bloquearam a saída da moradia, com a finalidade de obstar qualquer possibilidade de fuga de Rodrigo. Posteriormente, com a presença de todos, os denunciados e o adolescente anunciaram que levariam a vítima ao Bairro São Francisco, em Cariacica/ES, onde seria morta. Temendo por sua vida e aproveitando-se de um instante de distração de seus captores, Rodrigo correu, momento em que GLEIDSON lhe desferiu disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas no laudo de fls. 18. A vítima, mesmo ferida, permaneceu tentando fugir. Ato contínuo, com intenção de evitar que Rodrigo escapasse, o adolescente VVP tomou a direção de um veículo, atropelou-o e o agrediu. GLEIDSON, então, aproximou-se e, com o referido menor, resolveu colocar a vítima, já rendida, no porta-malas do automóvel, a fim de levá-la ao lugar em que seria morta, o que não ocorreu porque moradores da vizinhança começaram a gritar, fazendo com que os agressores se evadissem sem levá-la. O motivo do crime foi, conforme acima referido, o fato de que Rodrigo havia perdido uma arma de fogo (pistola calibre 7.65, de cor preta), que lhe fora emprestada pela facção de tráfico de drogas a que ele próprio, os denunciados e o adolescente pertenciam. O delito foi cometido mediante dissimulação, pois, valendo-se de falso pretexto, os denunciados e o adolescente atraíram Rodrigo até o local onde seria rendido para ser posteriormente morto. WEMERSON concorreu para o crime doloso contra a vida, já que, compartilhando do intento homicida, conduziu Rodrigo, mediante dissimulação, até o local dos fatos e, além disso, ao bloquear a saída de sua casa, impediu que fosse embora antes da chegada de GLEIDSON. Após a tentativa de homicídio, GLEIDSON, em companhia de terceiro não identificado, encaminhou-se até a casa de Rodrigo e ordenou que Priscilla de Souza Venial da Silva, namorada deste, entrasse em um carro com ambos. Mais tarde, já sozinho, GLEIDSON constrangeu Priscilla, mediante grave ameaça de matar Rodrigo, a ter conjunção carnal com ele. Os denunciados corromperam o menor de 18 (dezoito) anos VVP, com ele praticando o ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado. (...)”.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua impronúncia pela falta de provas da participação do mesmo para com o delito e a inexistência da prova da prática do delito de estupro ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais.

Como sabido, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do artigo 413 do CPP.

Dito isto, apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do boletim unificado nº 37576294 (folhas 6/10), do laudo de exame de lesões corporais (folhas 20/21) e do relatório (90/94).

Apesar de sua negativa, os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações colhidas em juízo, em especial, das vítimas. Senão vejamos.

A vítima Rodrigo Santos Araújo, afirmou em síntese, que os fatos ocorreram porque o mesmo não devolveu uma arma anteriormente emprestada pelos traficantes da localidade e teria perdido, quando um policial civil tinha invadido a residência de Priscila, tendo esse fugido em direção da casa de sua genitora, não conseguindo mais achar a referida arma.

A vítima Priscilla de Souza Venial da Silva, afirmou e confirmou que os autores estavam atrás de Rodrigo pois havia perdido uma pistola emprestada pelo tráfico da região no dia 18/10/2018, durante uma abordagem policial decorrente de denúncias anônimas e que logo após os fatos a mesma fora estuprada pelo ora recorrente Gleidson Tiago Alves de Souza, vulgo Tiago “Pacala”.

O policial civil Érico Vinícius Assis Corrêa, às folhas 187/188, confirmou os fatos narrados pelo acusado Rodrigo Santos Araújo, no que tange a abordagem policial, afirmando que Rodrigo tinha saído da prisão e foi procurado pelos traficantes da localidade para montar um novo ponto de venda de entorpecentes perto da casa de Priscila, ao aceitar, forneceram ao mesmo uma pistola 765. Rodrigo de posse da referida pistola começou a fazer ameaças algumas pessoas na rua para demonstrar autoridade para abrir a boca de fumo, foi quando teve conhecimento através de alguns moradores sobre as ameaças proferida por Rodrigo. Assim, quando foi abordar Rodrigo em sua residência o mesmo fugiu pela janela em direção ao terreno do exército e supostamente teria perdido a arma, pois não estava com a mesma quando conseguiu domina-lo. Ressaltou também, que esses fatos se deram semanas antes da tentativa de homicídio.

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida.

Consequentemente, não se mostra razoável o
pedido
desclassificatório
, pois a desclassificação exige prova,
além de qualquer dúvida razoável
, de que se encontra ausente o
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar no agir do réu.

Sobre o assunto, “a jurisprudência do STJ é no sentido de que
constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi”
(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Muito embora o recorrente tenha negado que estivesse imbuído de
animus necandi
, de acordo com a dinâmica com que os fatos ocorreram, entendo que não se pode asseverar, acima de qualquer dúvida razoável, que a intenção de matar não estava presente na conduta do denunciado, mormente pelas
lesões e regiões que foram afetadas,
circunstâncias

que apontam a existência de
fortes indícios
acerca do elemento volitivo.

Por isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do
Tribunal Popular do Júri
,
a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada
.

Pelo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1.Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Não se mostra razoável o pedido desclassificatório, pois a imputação relativa ao crime contra a vida persiste e deverá ser submetida ao Conselho de Sentença. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.